Tribunal: TJES
Processo: 5012533-04.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012533-04.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RIQUELME CANDIDO DOS REIS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
HABEAS CORPUS
.
FURTO QUALIFICADO
.
ART.
16, DA LEI 10.826/2003
.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. ÓBICE PARA A LIBERDADE AFASTADO. PRECEDENTES. LIMINAR RATIFICADA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS FIXADAS NO JUÍZO SINGULAR. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Nos termos do artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, reduzido ou aumentado, conforme a situação econômica do réu.
In casu
, observa-se que o paciente não possui condições de arcar com o
quantum
da fiança estipulada, tornando-se tal medida óbice intransponível a sua liberdade, razão pela qual impõe-se a sua dispensa. Precedentes.
2.
Devem ser mantidas as medidas cautelares impostas na decisão impugnada, considerando serem as mais adequadas ao caso concreto, conforme permissivo previsto no artigo 350 do Código de Processo Penal.
3.
Liminar ratificada. Ordem concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, c
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
RIQUELME CANDIDO DOS REIS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, nos Autos nº 0007717-17.2023.8.08.0048, em que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 16, da Lei nº 10.826/2003.

Consta na inicial do presente
writ
,
que o paciente foi preso em flagrante delito em 10/10/2023, tendo o juízo da custódia, na mesma data, concedido liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da imposição de outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Ocorre que, o paciente, assistido pela Defensoria Pública, por não possuir condições financeiras de arcar com tal numerário estipulado, permanece encarcerado, pugnando, liminarmente, pela expedição do competente alvará de soltura sem a necessidade do pagamento de fiança, nos termos do artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, destaco que
deferi
a liminar requerida
na inicial,

determinando

a imediata expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes
,
dispensando-os do pagamento da fiança estipulada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos ao artigo 1º da Recomendação Conjunta
n
º 01/2015
.

Na ocasiã
o
,
com base no disposto no
artigo 350, do C
ódigo de Processo Penal, determinei a manutenção

de
todas as medidas cautelares
impostas na
d
ecisão
até então impugnada
,

quais sejam:
a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor.

Dessa forma, a partir das

considerações
formuladas n
o
p
arecer
m
inisterial,
entendo
que t
ais
medidas cautelares revelam-se consentâneas com a situação até então experimentada pelo
s

p
aciente
s
,
sendo
inconstitucional o fato de pessoas hipossuficientes permanecerem segregadas preventivamente apenas por não disporem de recursos financeiros para o pagamento da fiança arbitrada.

Sob idêntico enfoque, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça vem entendendo que a ausência de condições de arcar com o valor arbitrado a título de fiança não pode ser óbice à liberdade do preso, se já for constatado a inexistência dos requisitos contidos no artigo 312, do CPP.

Nesse sentido
:

1 - Nos termos do artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, reduzido ou aumentado, conforme a situação econômica do réu. In casu, observa-se que o paciente não possui condições de arcar com o quantum da fiança estipulada na razão de R$3.000,00 (três mil reais), se tornando tal medida óbice intransponível a sua liberdade, razão pela qual impõe-se a sua dispensa. 2 - Devem ser mantidas as demais medidas cautelares impostas por ocasião da audiência de custódia, considerando serem as mais adequadas ao caso concreto. 3 - Ordem concedida, para dispensar a fiança, ratificando os termos da decisão liminar. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210015853, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

À luz de todo o exposto
e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

ratifico a liminar outrora
deferida
,
ao tempo em que
CONCEDO
A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.